Tribunal: STF
Processo: ARE 1276226
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença de primeira instância e concedeu o reajuste dos proventos da parte autora nos mesmos índices dos concedidos a benefícios do Regime Geral de Previdência Social (eDOC 12).
    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, apenas para afastar a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios (DOC 16).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 40, § 8º, e 61, § 1º, II, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, que “seja declarada a prescrição total da demanda, conforme previsão no Decreto nº 20.910/32, art. 1º, considerando que a pretensão do autor se refere ao reajuste, pelo índice do RGPS, de parcelas de pensão vencidas entre 2004 e 2008, ou seja, há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda, ocorrido em 08/12/2018” (eDOC 20, p. 7).
    Aduz-se, no mérito, que “Não há, portanto, falar em aplicação aos benefícios dos servidores inativos e pensionistas dos índices de reajuste dos benefícios do RGPS desde 2004, na medida que, em se tratando se servidores públicos, é imprescindível a existência de lei formal de iniciativa do Chefe do Poder Executivo da União que estabeleça o índice de reajuste dos benefícios mantidos pelo regime público de previdência, vez que se trata de aumento de remuneração de servidores públicos” (eDOC 20, p. 11).
    A Presidência das Turmas Recusais do Rio Grande do Sul inadmitiu o extraordinário, porquanto o acórdão recorrido estaria em consonância com a jurisprudência do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 24).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, no que se refere à prescrição do fundo de direito, observa-se que o Tribunal a quo analisou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 20.910/1932), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, porquanto a ofensa à Constituição da República, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Promoção post mortem. Pensão. Revisão de benefício. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1178998-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).
    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assentou que (eDOC 12, p. 2-5):
    “Consoante é cediço, o art. 40, §8º, da Constituição Federal, na redação que lhe foi conferida pela EC nº 41/03, assegura aos servidores públicos inativos e a seus pensionistas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei:
    (...)
    Com o intuito de disciplinar a garantia prevista no texto constitucional, foi editada a Lei nº 10.887/04, que no art. 15, estabeleceu que os benefícios "serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social".
    Note-se que não foram estabelecidos os índices a serem utilizados para tal mister, pelo que o Ministério da Previdência Social, com espeque no artigo 9º, inciso I, da Lei nº 9.717/98, editou a Orientação Normativa nº 3/04, confirmada pelo art. 73 da Orientação Normativa nº 1 (de 23.01.2007), dispondo:
    (...)
    Posteriormente, a Medida Provisória nº 413/98 conferiu nova redação ao artigo 15 da Lei nº 10.887/04, verbis:
    (...)
    Nesse contexto, tem-se, na esteira do entendimento adotado pelo STF, que no período que medeia entre a regulamentação promovida pela Orientação Normativa nº 3/04 e a Medida Provisória nº 431/08, os benefícios de aposentadoria e pensão no serviço público, sem paridade com os vencimentos dos servidores em atividade, devem ser corrigidos na mesma data e pelos mesmos índices utilizados para fins de reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
    Confira-se, a propósito, excerto da decisão proferida pelo Plenário do STF por ocasião do julgamento do MS nº 25.871-3/DF pela referida Corte:
    (...)
    Logo, impende reconhecer o direito da autora ao reajuste do benefício que titulariza mediante a aplicação dos índices do Regime Geral da Previdência Social, com a consequente revisão do valor de seus proventos.”
    Sendo assim, extrai-se do voto acima transcrito que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os servidores públicos inativos têm direito ao reajuste anual dos seus proventos, de acordo com o índice do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 40, § 8º, da Constituição, do art. 15 da Lei nº 10.887/2004 e do artigo 65, caput e parágrafo único, da Orientação Normativa nº 3/2004 do Ministério da Previdência. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.748/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A controvérsia em exame foi dirimida preponderantemente com apoio nas normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta, o que inviabiliza o apelo extremo. II – O Plenário desta Corte, no julgamento do MS 25.871/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, firmou entendimento no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (RE 712.780-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.8.13).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente